Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000454-48.2021.8.11.0000
AUTOR: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO
REU: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ARGUIÇÃO REJEITADA NA ORIGEM E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA.
A violação ao art. 966, V, do CPC, significa ignorá-lo ou interpretá-lo de modo totalmente equivocado. Portanto, a concepção formada a respeito dessa norma e maneira razoável e satisfatória não autoriza ingressar com Rescisória.
Esse tipo de Ação não pode ser utilizado sucedâneo recursal e nem consiste numa nova instância destinada à análise dos fatos e das provas já apreciados no curso do processo em que foi proferida a decisão que se pretende desconstituir.
Se o autor não apresenta nenhum fundamento que, ao menos em tese, autorize a propositura de Rescisória, cuja finalidade não é sanar suposta injustiça do decisum impugnado, impõe-se o indeferimento da inicial.
Comprovada a hipossuficiência financeira, a concessão da justiça gratuita é medida necessária.
Relatório
Ação Rescisória c/c “Tutela Urgência e da Evidência” consistente na suspensão da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pelo ora réu. No mérito, a desconstituição da monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009778-67.2018.8.11.0000.
Argumenta que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, o réu requereu a suspensão do feito por um ano (CPC/73, art. 791, III), o que foi deferido em 2-8-2011, tendo o processo retornado ao arquivo em cumprimento da decisão de 7-8-2012, onde permaneceu por 5 anos e 2 meses. Argui que em 30-11-2017 o réu pleiteou o seu prosseguimento, quando já consumada a prescrição trienal, que teria ocorrido em 7-8-2015, antes mesmo da vigência do CPC/2015, momento em que postulou fosse declarada a prescrição intercorrente, pedido porém indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ser imprescindível a intimação pessoal do exequente para o início da contagem desse prazo, entendimento mantido na decisão rescindenda.
Afirma que o decisum fere a legislação, que, segundo argui, dispõe que esse período começa a fluir a partir da inércia do credor. Desse modo, seria desnecessária a sua intimação pessoal, conforme teria consolidado o STJ no REsp 1604412/SC (Id 72593044).
É o relatório.
De início defiro o benefício da justiça gratuita pois os documentos que acompanham o pedido atestam a hipossuficiência do autor.
A Ação Rescisória é instrumento processual excepcional, cujo objetivo é justamente rescindir decisão de mérito abarcada pela imutabilidade da coisa julgada.
Na inicial está claro que o autor insurge-se contra o desfecho dado para a lide, que lhe foi desfavorável, circunstância que não autoriza a propositura da Rescisória.
No acórdão ficou consignado que a matéria está pacificada no STJ e que foi adotado entendimento firmado sob a sistemática de Recursos Repetitivos, no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente tem início após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos. No caso concreto, ao ser instado o réu postulou requereu a penhora on-line, o que afasta o argumento de prescrição intercorrente.
Portanto, o decisum rescindendo não fere qualquer norma jurídica, pois deu interpretação razoável aos termos consignados e levou em consideração os elementos então existentes no processo, além de acatar a orientação da Corte Superior.
Por esse prisma, não há nada que legitime esta demanda. É flagrante a inconformidade com o julgado e, em consequência, a tentativa de rediscussão da matéria com a utilização desta via como sucedâneo recursal. As razões apresentadas nesta Rescisória são improcedentes, e o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Para ilustrar:
AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
SUCEDÂNEO RECURSAL. A ação rescisória não pode ser admitida como mero sucedâneo recursal, sob pena de subverter a ordem processual.
VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. O acórdão, transitado em julgado, pode ser rescindido quando violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V do CPC). Ocorre a violação da norma quando houver a prolação de acórdão em sentido diametralmente oposto ao que nele está exposto. A violação capaz de ensejar a procedência da ação rescisória é aquela evidente e direta. No caso concreto, o acórdão rescindendo não violou qualquer norma jurídica posta, pois houve uma interpretação razoável da matéria no julgado, de acordo com os elementos então existentes nos autos. Portanto, não preenchida as hipóteses que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento de pronto da petição inicial fulcro nos artigos 968, §3o combinado com art. 330, I, ambos do CPC/15 e no 267 do RITJRS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA” (TJRS, AR 70078597465, rel. Des. Marco Antonio Angelo, decisão monocrática de 18-12-2018).
“Ação rescisória. sentença que defere pedido de alvará para levantamento de valores. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (TJRS, AR 70080091788, 7a CC, rela Desa Sandra Brisolara Medeiros, DECISÃO Monocrática de 11-12-2018).
Posto isso, ausentes as condições autorizadoras da Ação Rescisória, indefiro a inicial com amparo no art. 968, §3o, c/c com o art. 330, I, e §1o, I e III, do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator